Tribunal: STF
Processo: RE 353350
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI MUNICIPAL. CONTROLE
CONCENTRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. C.F., art. 125, § 2º.
SERVIDOR PÚBLICO: PROCESSO LEGISLATIVO. C.F., art. 61, § 1º, II,
c.
I. - Tratando-se de ação direta de inconstitucionalidade da
competência do Tribunal de Justiça local - lei estadual ou municipal
 em face da Constituição estadual - somente a questão de
interpretação de norma central da Constituição Federal, de
reprodução obrigatória na Constituição estadual, é que autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II. - Leis que disponham sobre
servidores públicos do Poder Executivo são de iniciativa reservada
ao Chefe do Poder Executivo (C.F., art. 61, § 1º, II, c).
III. -
Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.